Tribunal: TJMT
Processo: 1010681-74.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E FEMINICÍDIO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA - DESTAQUE DE DEPOIMENTOS COM “GRIFOS” - EXCESSO DE LINGUAGEM INEXISTENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES; QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS; NÃO COMETIMENTO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA, DESPRONUNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS HOMICÍDIO E ABSOLVIÇÃO DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER - AUTORIA - ENCONTRO MARCADO ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA - TROCA DE MENSAGENS - CELULAR DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - INDÍCIOS SUFICIENTES - ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA - MOTIVO TORPE - CIÚMES - INCONFORMISMO COM O FIM DO RELACIONAMENTO - DECLARAÇÕES DA GENITORA E IRMÃO DA VÍTIMA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT - DISSIMULAÇÃO - VÍTIMA ATRAÍDA AO LOCAL DO CRIME - PRETEXTO DE ENTREGAR DINHEIRO E DESPEDIREM-SE - QUALIFICADORAS NÃO SE AFIGURAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CORPO ENCONTRADO EM TERRENO COBERTO POR VEGETAÇÃO NATIVA FORMADA POR ÁRVORES DE GRANDE PORTE E ARBUSTOS - APARENTE INTENÇÃO DE DIFICULTAR A LOCALIZAÇÃO DO CORPO - VÍTIMA AGREDIDA EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE FOI ENCONTRADA - CONCLUSÃO PERICIAL - COMPETÊNCIA DOS JURADOS - CRIME CONEXO CONSERVADO - RECURSO DESPROVIDO.
“A existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.” (STJ, HC no 351.444/PR; AgRg no REsp no 1.962.487/AC)
Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).
A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).
O c. STJ firmou entendimento de que “cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe” (AgRg no REsp no 2.013.658/GO).
A “presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com dissimulação, autoriza a manutenção da qualificadora”, na fase da pronúncia (TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001; TJMT, RSE N.U 1001807-66.2022.8.11.0040).
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos (STJ, HC no 293.895/RS; TJMT, RSE NU 1000666-58.2021.8.11.0036).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010681-74.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS SILVA CONCEICAO - CPF: 614.979.683-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA LIMA VILAR - CPF: 608.748.823-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 706.125.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.795.013-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO SOARES TORRES - CPF: 619.941.943-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO CORREIA DE SOUSA - CPF: 047.404.653-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN WASHINGTON LOPES DOS SANTOS - CPF: 081.165.651-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEIZA CARLA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 600.698.943-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E FEMINICÍDIO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA - DESTAQUE DE DEPOIMENTOS COM “GRIFOS” - EXCESSO DE LINGUAGEM INEXISTENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES; QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS; NÃO COMETIMENTO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA, DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS HOMICÍDIO E ABSOLVIÇÃO DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER - AUTORIA - ENCONTRO MARCADO ENTRE RECORRENTE E VÍTIMA - TROCA DE MENSAGENS - CELULAR DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - INDÍCIOS SUFICIENTES -

ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO CONSELHO DE SENTENÇA - MOTIVO TORPE - CIÚMES - INCONFORMISMO COM O
FIM DO RELACIONAMENTO - DECLARAÇÕES DA GENITORA E IRMÃO DA VÍTIMA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT - DISSIMULAÇÃO - VÍTIMA ATRAÍDA AO LOCAL DO CRIME - PRETEXTO DE ENTREGAR DINHEIRO E DESPEDIREM-SE - QUALIFICADORAS NÃO SE AFIGURAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 -
OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CORPO ENCONTRADO EM TERRENO COBERTO POR VEGETAÇÃO NATIVA FORMADA POR ÁRVORES DE GRANDE PORTE E ARBUSTOS - APARENTE INTENÇÃO DE DIFICULTAR A LOCALIZAÇÃO DO CORPO - VÍTIMA AGREDIDA EM
LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE FOI ENCONTRADA - CONCLUSÃO PERICIAL - COMPETÊNCIA DOS JURADOS -
CRIME CONEXO

CONSERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

“A existência de
grifos
aplicados pelo Magistrado na
transcrição
do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de
excesso
de linguagem na sentença de pronúncia.”
(STJ, HC no 351.444/PR; AgRg no REsp no 1.962.487/AC)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

O
c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp no 2.013.658/GO).

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com dissimulação, autoriza a manutenção da qualificadora”,
na fase da pronúncia (TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001;
TJMT, RSE N.U 1001807-66.2022.8.11.0040
).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos (STJ, HC no 293.895/RS; TJMT, RSE NU
1000666-58.2021.8.11.0036).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1010681-74.2021.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):

JOSE DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1010681-74.2021.8.11.0040), que a pronunciou por homicídio qualificado [por motivo torpe, dissimulação e feminicídio] e ocultação de cadáver, em concurso material – art. 121, § 2o, I, IV e VI e art. 211 c/c art. 69, todos do CP – (fls. 631/641-ID 164210931).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas produzidas em Juízo, seriam insuficientes quanto aos indícios de autoria; 2) as qualificadoras do motivo torpe e dissimulação não estariam caracterizadas; 3)
“o encontro de um cadáver próximo a um matagal, não induz necessariamente, de modo automático, à responsabilização do acusado como incurso no delito de ocultação de cadáver”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia ou despronunciado. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa] do homicídio e “absolvido” da ocultação de cadáver (fls. 735/809-ID 164210941).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 817/832-ID 164210946).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 811-ID 164210943).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Feminicídio e ocultação de cadáver (artigo 121, § 2o, I, IV e VI c/c artigo 211, ambos do CP) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade da r. Sentença de Pronúncia por excesso de linguagem, aduzindo que as colocações incisivas do Juízo a quo a respeito da materialidade e da autoria dos crimes em questão são passíveis de influenciar o corpo de jurados – IMPROCEDÊNCIA – Não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem; o Juízo a quo apenas indicou as provas amealhadas que dão suporte à sua conclusão acerca da existência dos crimes e dos indícios da autoria em desfavor do recorrente – 2. No mérito, sustenta a inobservância do conteúdo probatório produzido nos autos e, destacando a inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate, pede a absolvição sumária do recorrente – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos torna indene de dúvida a existência dos crimes e fornece subsídio suficiente para a imputação da autoria delitiva em desfavor do recorrente; a absolvição sumária do acusado na formação do sumário provisório de culpa somente tem amparo quando se revelar inconteste e, do que se colhe, não é esta a hipótese dos autos, porquanto existente uma versão possível dos fatos a sugerir responsabilidade penal do acusado, sendo que eventual dúvida acerca da caracterização ou não de legítima defesa deve ser dirimida pelo competente Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do Juiz Natural – 3. Subsidiariamente, argumenta pela inexistência de lastro probatório mínimo a dar suporte às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pedindo, assim, sua exclusão da pronúncia – IMPROCEDÊNCIA – A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, o que não é a hipótese dos autos; eventuais dúvida sobre a caracterização do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser dirimida pelo competente Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 836/852-ID 169567171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, sob a assertiva de que o juiz sentenciante destacou
“trechos com grifos”
aos transcrever depoimentos de testemunhas (fls. 735/809-ID 164210941).

Vejamos.

De fato, alguns trechos dos depoimentos de Zeiza Carla dos Santos Silva [genitora da vítima] e de Carlos Alberto dos Santos Silva [irmão da vítima] foram negritados (fls. 639/640).

Todavia, segundo entendimento do c. STJ,
“a existência de
grifos
aplicados pelo Magistrado na
transcrição
do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de
excesso
de linguagem na sentença de pronúncia”
(HC no 351.444/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.11.2017; AgRg no REsp no 1.962.487/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 25.4.2022).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal: RSE N.U 0010374-26.2013.8.11.0006 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 8.11.2017; RSE N.U 1009162-58.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.9.2019).

Com efeito, o uso de atributos inerentes à escrita não se confunde com vício subjetivos do juiz.

Logo, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 22 de outubro de 2021, no período noturno, em local ainda não descortinado, nesta cidade e Comarca de Sorriso, o denunciado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, utilizando-se de uma arma branca (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou Andressa dos Santos Silva, sua ex-companheira, desferindo-lhe dois golpes com instrumento cortante/pérfuro-cortante, na lateral esquerda e central do pescoço e na região mamilar direita, que foram a causa suficiente para sua morte.

Após, na mata localizada próximo ao cruzamento da Rua das Araucárias com a Rua Jaime Barrichello, no bairro Morada do Bosque, em Sorriso, o denunciado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO ocultou o cadáver da vítima ANDRESSA DOS SANTOS SILVA.

Segundo se apurou, o denunciado JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO e a vítima ANDRESSA DOS SANTOS SILVA mantiveram um relacionamento amoroso, caracterizado por términos e retomadas, face o comportamento agressivo do acusado, que agredia a vítima física e verbalmente, bem como lhe ameaçava, sendo que quando dos fatos encontravam-se separados, tendo ANDRESSA, dias antes, iniciado um novo relacionamento amoroso com terceira pessoa.

Não aceitando o término do relacionamento e a nova relação amorosa de ANDRESSA, o denunciado passou a delinear a sua atividade criminosa, decidindo, então, matar a ex-companheira.

Com a finalidade de atrair a vítima, o denunciado, utilizando o perfil “CK” no aplicativo “Messenger”, entrou em contato com ANDRESSA na noite do dia 22/10/2021, pedindo para ela lhe encontrar e, mediante dissimulação, disse à vítima que ele lhe daria a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) como presente e faria a “última despedida”.

Dentre as mensagens trocadas, o denunciado disse que a vítima deveria “descer no mesmo lugar” e que ninguém da família deveria saber.

Após deixar a residência e dirigir-se até o local combinado, JOSÉ levou ANDRESSA até um lugar ainda incerto, onde a vítima foi surpreendida pelo denunciado que, utilizando-se de uma arma branca, desferiu-lhe golpes com uma arma branca, abrindo um grande corte na vítima, desde a região esquerda até o centro do pescoço desta, além de um golpe na região mamilar direita da vítima, golpes estes que foram suficientes para levar a vítima a óbito.

Na sequência, o denunciado transportou o corpo da vítima até a mata localizada próximo ao cruzamento da Rua das Araucárias com a Rua Jaime Barrichello, no bairro Morada do Bosque, onde ocultou o cadáver da ex-companheira sob as árvores/arbustos ali presentes.

Apurou-se que o móvel do crime foi torpe, qualificador do homicídio perpetrado em desfavor da vítima, haja vista que o motivo que levou o denunciado a matar a ofendida foi ciúmes e a não aceitação do término do relacionamento.

O uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima caracteriza-se pela forma com que o denunciado a atingiu, já que a vítima não teve condições para esboçar qualquer defesa, sendo colhida desprevenida, sem que pudesse esperar pelo brutal ataque, bem como sendo enganada e atraída para a morte esperando por presentes que teriam sido prometidos pelo denunciado.

O crime de homicídio decorreu de agressão de homem contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, motivo pelo qual resta configurada a qualificadora de feminicídio. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL oferece DENÚNCIA em face de JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, do Código Penal (feminicídio) e art. 211, do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) [...]”

(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça - fls. 207/210-ID 164210836).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“In casu, a materialidade lastreia-se no Laudo Pericial Criminal n. 520.2.06.2021.012173-02, o qual se mostrou conclusivo no sentido de que o óbito da vítima se deu mediante instrumento cortante/purfério-cortante. [...]

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria exsurgem-se do Relatório de Investigação n. 2021.13.26264 (ID. 69444120), bem como da prova indiciária (ID. 69796813), e ainda, do arcabouço probatório sob o crivo do contraditório (ID. 95022572).

Sob esse viés, indigitado relatório pormenorizou o contexto fático que permeou o caso sub examine, nos seguintes termos: [...]

Por sua vez, durante a fase inquisitorial, foram colhidas as seguintes declarações: [...]

Sob o crivo do contraditório [...]

Zeiza Carla dos Santos Silva: [...]

Carlos Alberto dos Santos Silva: [...]

Jefferson de Oliveira Pinto: [...]

Como se vê, tanto a prova indiciária, quanto a prova jurisdicionalizada mostraram-se uníssonas no sentido de que, aparentemente, o acusado seria o autor do feminicídio pormenorizado na denúncia, cujo cadáver, segundo consta, teria sido ocultado em mata situada nas proximidades do cruzamento entre a Rua das Araucácias com a Rua Jaime Barrichello, bairro Morada do Bosque, nesta.

Por fim, no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, deve se ter em mente que respectiva exclusão na fase de pronúncia constitui-se medida de exceção, imposta apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas as circunstâncias elementares, o que, in casu, não se verifica.

Ora, a fundamentação jurídica da qualificadora do motivo torpe consubstanciou-se no inconformismo do acusado em relação ao término do relacionamento afetivo que possuía com a vítima.

Não bastasse, a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima embasou-se no modus operandi utilizado pelo acusado, evidenciado pelos locais em que se deram os golpes fatais, o que revelou a ausência de condições, pela vítima, de esboçar qualquer defesa em seu proveito.

Feitas essas exortações, imperativa a pronúncia do acusado, nos moldes delineados pelo Órgão Ministerial.

Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado, já qualificado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I, IV e VI, do Código Penal c/c art. 211 do mesmo Codex, na forma do art. 69 do dispositivo legal em referência. [...]”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - fls. 631/641-ID 164210931)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pelo Exame Pericial em Local de Encontro de Cadáver - Laudo no 520.2.06.2021.012173-02 (fls. 64/79), Laudo Pericial no 520.1.01.2021.028657-01 (fls. 464/467) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 468/469), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Zeiza Carla dos Santos Silva, mãe da vítima (fls. 24/25), Carlos Alberto dos Santos Silva, irmão da vítima (fls. 31/32), Diana Lima Vilar, cunhada da vítima (fls. 36/37), Ruan Washington Lopes dos Santos, testemunha (fls. 45/46), Jeferson de Oliveira Pinto, informante (fls. 57/58). O recorrente JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO, conhecido por Ze” e Neguim”, foi qualificado indiretamente (fls. 40).

Durante as investigações, os policiais civis José Carlos de Souza e Márcio Coutinho Scárdua, responsáveis pelas diligências, subscreveram o Relatório de Investigação no 2021.13.26264, no qual consignaram a existência de troca de mensagens entre o recorrente e a vítima, extraídas do celular da ofendida, a qual, na noite do crime, teria saído de casa para se encontrar com o recorrente, seu ex-namorado (fls. 80/93).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Zeiza Carla dos Santos Silva, Carlos Alberto dos Santos Silva e Jeferson de Oliveira Pinto. O recorrente permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 483 e fls. 574).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o recorrente

JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO e a vítima Andressa dos Santos Silva namoraram [por tempo não determinado] e haviam terminado o relacionamento, à época do fato. No dia 22.10.2021, no período noturno, a vítima foi golpeada por instrumento perfuro-cortante nas regiões do pescoço e mamilar [em local não identificado], cujas lesões foram a causa de sua morte (
Laudo Pericial no 520.1.01.2021.028657-01 - fls. 464/467
). O corpo da vítima teria sido ocultado em região de mata, no cruzamento da Rua da Araucárias com a Rua Jaime Barrichello, no bairro Morada do Bosque, Município de Sorriso, onde foi localizado na manhã do sai 24.10.2021. O homicídio teria sido praticado por ciúmes, em razão do recorrente não
“aceitar o término do relacionamento”
; mediante dissimulação, visto que teria atraído a vítima com a promessa de que
“lhe daria a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) como presente e fariam a “última despedida”
; bem como
“no contexto de violência doméstica e familiar”

(fls. 207/210-ID 164210836).

Os indícios de autoria delitiva atribuída ao recorrente pode ser extraída d
as mensagens telefônicas trocadas entre ele e a vítima, instantes antes dos crimes, das quais infere-se terem marcado “última despedida” em local conhecido apenas por ambos [vítima e recorrente], cujo encontro deveria ser guardado em segredo, a pedido do recorrente (Relatório de Investigação no 2021.13.26264 - fls. 80/93).

Os depoimentos prestados por Zeiza Carla dos Santos Silva e Carlos Alberto dos Santos Silva, genitora e irmão da vítima, respectivamente, em ambas as fases da persecução penal, as quais visualizaram as mensagens telefônicas e confirmaram tratar-se do contato do recorrente, corroboram o envolvimento dele no homicídio de
Andressa dos Santos Silva
.

Atente-se que o recorrente não foi interrogado, na fase policial, ao passo que, em Juízo, permaneceu em silêncio, de modo que inexiste qualquer versão/escusa a ser sopesada (
Relatório de Mídias de fls. 574)
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em relação às qualificadora, vejamos.

O homicídio teria sido motivado por ciúmes,
pois o recorrente não aceitava o fim do seu relacionamento com a vítima,
conforme declarações de
Zeiza Carla dos Santos Silva, mãe da vítima
,
tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 24/25 e Relatório de Mídias - Relatório de Mídias de fls. 483).

Essa motivação [ciúmes] está corroborada, ainda, pelo depoimento de Carlos Alberto dos Santos Silva [irmão da vítima], segundo o qual, presenciou sua irmão sendo ameaçada e agredida fisicamente pelo ex-namorado
JOSÉ DOS SANTOS SILVA CONCEIÇÃO
, o qual
“não aceitava o fim do relacionamento deles”
(fls. 31/32 e Relatório de Mídias de fls. 483).

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp no 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A questão do
ciúme
enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado
torpe
não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.”
(RSE N.U 0012192-57.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Quanto à dissimulação, infere-se dos diálogos telefônicos entre o recorrente e a vítima, que ele teria atraído a vítima a local conhecido apenas por ambos, com pretexto de lhe entregar dinheiro e se despedirem [
“lhe daria a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) como presente e fariam a “última despedida”
], onde a
matou, a denotar parente dissimulação.

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com dissimulação, autoriza a manutenção da qualificadora”,
na fase da pronúncia (TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001;
RSE N.U 1001807-66.2022.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 11.4.2023
).

Nesse quadro, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e dissimulação] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

No tocante à ocultação de cadáver, o corpo da vítima fora encontrado há aproximadamente 25 (vinte cinco) metros das vias públicas [Rua da Araucárias com a Rua Jaime Barrichello], em terreno coberto por vegetação nativa formada por árvores de grande porte e arbustos, a denotar aparente intenção de dificultar sua localização.

Não bastasse,
o perito oficial criminal Luciano Nogueira [Registro Funcional 12081] concluiu que

“a vítima sofreu as agressões que provocaram as lesões nas regiões do pescoço e mamilar direita, em local diverso daquele em que foi encontrada”
, consoante Exame Pericial em Local de Encontro de Cadáver - Laudo no 520.2.06.2021.012173-02 (fls. 64/79).

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos (STJ, HC no 293.895/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.10.2019; TJMT, RSE NU
1000666-58.2021.8.11.0036 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.9.2022).

Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [CP, art. 211], à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023